Tribunal: TJMT
Processo: 0000586-40.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000586-40.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JONATHAN HENRIQUE SOUZA DE CARVALHO - CPF: 022.686.281-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE FAVORÁVEL E JUS AO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - ATO DE COMERCIO DE DROGAS PRESENCIADO PELOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÕES DE
UMA PORÇÃO DE COCAÍNA, NA POSSE DO USUÁRIO, E DINHEIRO
COM O APELANTE -
VENDA HABITUAL DE DROGAS
- ENTREVISTA COM VIZINHOS - DEPOIMENTO JUDICIAL DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA -
TRÁFICO “FORMIGUINHA” CARCATERIZADO - PREMISSA DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 8 E JULGADOS DO TJMT -
CONDENAÇÃO PRESERVADA - PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL [TRAZER CONSIGO E VENDER] - MAIOR REPROVABILIDADE DA AÇÃO CRIMINOSA NÃO REVELADA - ACÓRDÃOS DO TJMT - AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA - PENA-BASE REDIMENSIONADA - TRÁFICO PRIVILEGIADO -
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
POR OUTRO

TRÁFICO DE DROGAS -

DEDICAÇÃO DO APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA - ENTENDIMENTO DO STJ - INVESTIGAÇÃO IN LOCO POR INVESTIGADOR DE POLÍCIA - MERCÂNCIA RELATADA POR VISINHOS - RELATÓRIO POLICIAL - TRÁFICO PRIVILEGIADO DESTINADO APENAS AO TRAFICANTE OCASIONAL - ARESTO DO TJMT -
MINORANTE INAPLICÁVEL - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Em busca pessoal, não se pode superestimar a versão do infrator, no conflito exercício de autodefesa, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial.
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042)

A conduta do apelante [vender porção individual de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, Ap nº 54845/2016; TJMT, Ap nº 130333/2016)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(TJMT, AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015)

A mera referência à prática de dois núcleos do tipo penal [
“trazer consigo e vender”
] não revela maior reprovabilidade da ação criminosa, motivo pelo qual não constitui fundamento idôneo para depreciação da culpabilidade. (TJMT, Ap 55801/2018; TJMT, AP N.U 0026279-55.2016.8.11.0042)

A
“
condenação
definitiva
por outro
crime de
tráfico
demonstra a dedicação à atividade criminosa, o que está de acordo com o posicionamento firmado neste Tribunal Superior e com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas”
(STJ, AgRg no REsp nº 1827647/SP).

O benefício do tráfico privilegiado
“é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, Ap nº 121338/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000586-40.2014.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JONATHAN HENRIQUE SOUZA DE CARVALHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JONATHAN HENRIQUE SOUZA DE CARVALHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 361564), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 55166469).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a circunstância judicial da culpabilidade seria favorável, pois
“a reprovabilidade da conduta não superou aquela contida no próprio tipo”
; 3) faria jus ao benefício do tráfico privilegiado por não registrar
“condenações anteriores transitadas em julgado”
.

Pede o provimento para que seja absolvido ou reduzidas as penas (ID 55166474).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 55166475).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas - 1) Pretendida absolvição do delito de tráfico de drogas - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e existência do crime devidamente comprovadas com provas periciais e testemunhal, sobretudo pelo depoimento dos policiais que atuaram no feito, os quais, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, asseveraram que já detinham informações pretéritas que o acusado Jonathan realizava o tráfico de entorpecente na rua São Luiz, bairro Lixeira, e quando estavam em rondas, avistaram o momento que o Jonathan passou o entorpecente para um rapaz/usuário de drogas (Leandro), e este repassou dinheiro a Jonathan, azo que imediatamente procederam a abordagem policial, tendo sido localizado uma ‘cabeça’

na posse do rapaz/usuário de drogas e dinheiro com Jonathan. Outrossim, consta do relatório policial que os agentes procederam trabalho de campo, e em entrevista com vizinhos do increpado, eles confirmaram que Jonathan é traficante, e, inclusive, após ser posto em liberdade pelo processo em voga, voltou a ser preso por ter perpetrado novamente o crime do tráfico de drogas, apurado na ação penal Autos nº 21696-61.2015.811.0042 - Código: 416549, circunstância essa, que corrobora que o recorrente faz do tráfico seu meio de vida. Manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. 2) Dosimetria: 2.a) Pleito pela readequação da pena-base - Admissibilidade – ‘A prática de mais de uma ação do núcleo do tipo penal do art. 33, caput, da Lei Antidrogas, por si só, não agrega maior reprovabilidade à conduta do agente, especialmente quando se trata de condutas praticamente dependentes, como é o caso de adquirir e transportar, e, consequentemente, não constitui fundamento idôneo para conferir desvalor à culpabilidade dos agentes na primeira fase da dosimetria.’ (TJMT - Ap 55801/2018) [...] - Minoração que se impõe, readequando-se a pena basilar para o mínimo legal. 3) Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena - Inadmissibilidade - No caso dos autos, o Magistrado da instância singela agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em voga, posto que o recorrente responde a outro crime de tráfico de drogas, tudo a indicar sua dedicação a atividades criminosas obstaculizando, desse modo, a aplicação da causa de diminuição em apreço - Pelo parcial provimento do recurso interposto, tão somente para minorar a pena-base do recorrente ao mínimo legal.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 56102995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de dezembro de 2013, por volta do 15h, na Rua São Luiz, bairro Lixeira, Cuiabá/MT, o denunciado Jonathan Henrique Souza de Carvalho foi preso em flagrante por trazer consigo e vender 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 1,71g (um grama e setenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade diversa do consumo pessoal.

Na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas no Bairro Lixeira, quando avistaram dois indivíduos agindo de forma suspeita na Rua São Luiz, lugar afamado pela ocorrência rotineira de tráfico de drogas. Os integrantes da guarnição viram quando o denunciado Jonathan entregava objeto ao indivíduo Leandro Lopes dos Santos, enquanto este retribuía com o pagamento em dinheiro.

Diante disso, os milicianos se aproximaram para a abordagem, mas Leandro e o denunciado Jonathan adentraram no estabelecimento ‘Comercial Regina’. Mesmo assim, os policiais fizeram busca pessoal nos sujeitos, logrando encontrar com Leandro 01 (uma) porção de cocaína em forma de ‘trouxinha’, ao passo que com o denunciado Jonathan foi encontrada a quantia de R$ 39,35 (trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), em notas trocadas. [...]

Diante do exposto, existem elemento suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA à Vossa Excelência JONATHAN HENRIQUE SOUZA DE CARVALHO, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira marques, promotora de Justiça - ID 55165456).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (Art. 33, caput) encontra-se comprovada, inicialmente pelo termo de apreensão (fl. 22) e em seguida, pelo laudo de constatação preliminar (fl. 21) e toxicológico definitivo (fls. 83/84), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, que regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas. [...]

Veja, pois, que a versão policial é harmônica e incisiva em afirmar que visualizaram o exato momento em que o acusado repassou um objeto para o usuário Leandro, o que se confirmou posteriormente tratar-se de entorpecente, enquanto Leandro entregou para o réu uma quantia em dinheiro.

[...]

Convém destacar que, a negativa do acusado de que a droga não lhe pertencia, encontra-se totalmente isolada no contexto probatório, ainda mais diante dos relatos apresentados pelos policiais militares que, nas fases investigativa e judicial, foram cautelosos em descrever os fatos e explicar como se deu a apreensão do entorpecente, ressaltando, inclusive, que a abordagem do réu não ocorreu de modo ocasional, mas sim fundada em denúncias, sendo que o acusado já havia sido abordado em outras oportunidades, todavia nada de ilícito foi encontrado com o mesmo. [...]

Importante mencionar que o acusado, consoante se extrai de sua folha de antecedentes encartada à fl. 150 e de seu próprio interrogatório, registra condenação posterior os fatos narrados na denúncia pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas, nos autos n.º 21696-61.2015.811.0042, código 416549, que tramitou perante este Juízo, o que demonstra que o mesmo é agente habitual nesse tipo de prática delituosa. [...]

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado JONATHAN HENRIQUE SOUZA DE CARVALHO, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, ‘caput’ da Lei de Drogas, no que se refere às condutas de trazer consigo e vender droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado JONATHAN HENRIQUE SOUZA DE CARVALHO, brasileiro, convivente, ajudante de pintor, natural de Cuiabá/MT, nascido em 28.02.1989, filho de Anide Marcelino de Carvalho e Lucilia Souza Bispo de Carvalho, portador da CI/RG n.º 1637744-3, SSP/MT, residente na Rua São Luiz, n.º 215, Bairro Lixeira, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, núcleos trazer consigo e vender. [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou apenas 1,71 (uma grama e setenta e um centigramas) gramas.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a culpabilidade merece um grau de reprovação acentuado, devido ao perigo social e reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado, já que infringiu mais de uma conduta do tipo penal, quais sejam, trazer consigo e vender. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o condenado, à época dos fatos, era primário e não ostentava registros policiais, uma vez que quanto à contravenção penal de código n.º 77142, o mesmo celebrou uma transação penal, não servindo de maus antecedentes (fl. 150 e consulta ao site do TJ/MT).

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda Fase: Nesta fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase: Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, já que embora primário à época dos fatos, não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, ressaltando que após os fatos narrados nestes autos voltou a praticar o mesmo delito de tráfico de drogas, conforme autos de código 414361, no qual já foi condenado (executivo de pena de código 459283). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Desta feita, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor JONATHAN HENRIQUE SOUZA DE CARVALHO, [...], no patamar de 05 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea ‘b’, ambos do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO [...]”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, juiz de Direito - ID 55166469).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação nº 2990/2013 (ID 55165457), Termo de Apreensão (ID 55165457) e Laudo Pericial nº 3.14.2014.6104-01 (ID 55165479), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Evandro Leonardo da Silva, policial militar (ID 55165457), Leonam Tamar Gonçalves da Silva, policial militar (ID 55165457), Leandro Lopes dos Santos, testemunha (ID 55165457), e o apelante (ID 55165457).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ailton Afonso Batista, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 55166478), Evandro Leonardo da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 55166478), Leonam Tanar Gonçalves da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 55166478), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 55166478).

Os investigadores de Polícia [Marcos Paulo Félix Alves e Ailton Afonso Batista] elaboraram Relatório Policial, no qual concluíram que o
“trabalho de campo realizado, [...] por entrevistas feitas a vizinhos, confirmam que JONHATAN faz mercancia de drogas, com o provável tráfico formiguinha”
(ID 55165477).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 13.12.2013, por volta das 13h, os policiais militares [Leonan Tamar Gonçalo da Silva e Evandro Leonardo da Silva] realizavam rondas pela rua São Luiz, bairro Lixeira, Cuiabá/MT, oportunidade em que visualizaram o apelante JONATHAN HENRIQUE SOUZA DE CARVALHO entregando drogas para Leandro Lopes dos Santos e este lhe repassando dinheiro; ao perceberem a aproximação dos policiais, os dois adentraram ao Comercial Regina, sendo que Leandro Lopes dos Santos trazia consigo uma porção de cocaína, com peso de 1,71g (um grama e setenta e um centigramas),

e o apelante estava com o valor de
R$ 39,35 (trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), em notas trocadas
(ID 55165457 - Relatório de Mídias - ID 55166478)
;

- Leandro Lopes dos Santos [testemunha] afirmou, na Delegacia de Polícia, que o entorpecente lhe pertencia; encontrou o apelante dentro do
“Comercial Regina”
; o apelante não é usuário e não vende drogas; os policiais localizaram apenas uma quantia em dinheiro com o apelante (
ID 55165457);

- os policias militares
[Leonan Tamar Gonçalo da Silva e Evandro Leonardo da Silva] confirmaram, nas fases policial e judicial, que realizavam rondas em local conhecido por ser ponto de venda de drogas; haviam várias informações sobre o comércio de substâncias entorpecentes realizado pelo apelante naquele local; visualizaram o momento em que o apelante entregou a porção de cocaína para Leandro Lopes dos Santos e recebeu o dinheiro; Leandro Lopes dos Santos lhes informou ter adquirido a porção de substâncias entorpecentes do apelante; no interior da viatura, o apelante ameaçou matar Leandro Lopes dos Santos, caso
“ele conversasse demais”
(ID 55165457 - Relatório de Mídias - ID 55166478)
;

- o Núcleo de Inteligência da

Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá-DRE realizou
“Consulta ao Banco de Dados nº 02/2014”
, tendo sido localizada uma
“COMUNICAÇÃO”
anônima, datada de 6.10.2013, às 13h55min, nº do protocolo virtual 037351/201, na qual um possível morador informa que
“A RUA SÃO LUIZ POSSUI DIVERSOS PONTOS DE VENDA DE DROGAS, FEITOS CLARAMENTE, A VISTA DE TODOS QUE POR ALI TRANSITAM”,
bem como que no local
“HÁ VÁRIOS TRAFICANTES EM AÇÃO”
e solicita
“INVESTIGAÇÕES IMEDIATAS E AÇÕES EFETIVAS”
para apuração dos crimes

(ID 55165458);

-
Ailton Afonso Batista [investigador de Polícia] relatou, em Juízo, que
“a rua São Luiz é bem conhecida de todos os policiais da DRE e da PM pelo alto índice de tráfico de drogas e furtos”
; realizaram diligências e constataram que o apelante comercializava drogas; foram entrevistadas 6 (seis) ou 7 (sete) pessoas;
“ele vende na rua da casa dele e nas proximidades”
(Relatório de Mídias - ID 55166478)
;

- o apelante negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, ao alegar que a droga não lhe pertencia e não a vendeu para Leandro Lopes dos Santos (ID 55165457/Relatório de Mídias - ID 55166478).

Dito isso, vejamos.

O envolvimento do apelante na traficância está demonstrado pelas narrativas seguras e coerentes dos policiais militares
Leonan Tamar Gonçalo da Silva e Evandro Leonardo da Silva
,
em ambas as fases da persecução penal
, somadas às
apreensões de
uma porção de cocaína 1,71g (um grama e setenta e um centigramas) na posse do usuário
Leandro Lopes dos Santos
e o valor de R$39
,00 (trinta e nove reais) com o apelante, imediatamente após o ato de comércio presenciado pelos referidos agentes públicos.

Registre-se que a diligência policial que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes decorreu de rondas, em via pública [rua São Luiz, bairro Lixeira, Cuiabá/MT], conhecida pelos policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes e da Polícia Militar como ponto de comercialização de drogas, consoante declarações dos policiais militares Leonan Tamar Gonçalo da Silva e Evandro Leonardo da Silva e do Investigador de Polícia Ailton Afonso Batista.

Ademais, a venda habitual de drogas exercida por JONATHAN HENRIQUE SOUZA DE CARVALHO, naquela região
, foi confirmada pelo depoimento judicial do in
vestigador de polícia
Ailton Afonso Batista,
que realizou entrevistas com aproximadamente 6 (seis) vizinhos do apelante.

Atente-se que, em busca pessoal, não se pode superestimar a versão do infrator, no conflito exercício de autodefesa, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 17.12.2019).

A conduta do apelante [vender porção individual de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; Ap nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Nesse contexto,

os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, e do investigador de Polícia, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas/dinheiro e entrevistas com moradores do bairro]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020)

Logo, a condenação do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

Todavia, a mera referência à prática de dois núcleos do tipo penal [
“trazer consigo e vender”
] não revela maior reprovabilidade da ação criminosa, motivo pelo qual não constitui fundamento idôneo para depreciação da culpabilidade (TJMT, Ap nº 55801/2018, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 23.11.2018; TJMT, AP N.U 0026279-55.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Segunda Câmara Criminal - 22.1.2020).

Sendo assim, afasta-se a avaliação negativa da culpabilidade e, consequentemente, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, ao que se transforma a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado, não foi reconhecido, pelo juiz da causa, por considerar que não se encontram preenchidos os requisitos legais, visto que, após o cometimento deste crime [13.12.2013], o apelante
“voltou a praticar o tráfico de drogas, autos de código 414361, no qual já foi condenado (executivo de pena de código 459283)”.

O registro criminal indicado pelo Juízo singular refere-se a tráfico de drogas praticado em 13.8.2015, cuja
sentença transitou em julgado no dia 28.11.2016 (Sistema
Primus
- Código 416549), ou seja, antes desta condenação.

A
“
condenação
definitiva
por outro
crime de
tráfico
demonstra a dedicação à atividade criminosa, o que está de acordo com o posicionamento firmado neste Tribunal Superior e com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas”
(STJ, AgRg no REsp nº 1827647/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 18.10.2019).

No mesmo sentido, esta e. Câmara julgou recentemente:

“Os registros criminais [
definitivos
e/ou em tramitação] não autorizam o reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado
.”
(N.U 0026036-82.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.9.2020)

Note-se que, embora o c.
STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de ações penais em curso para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), esse entendimento não se mostra aplicável ao caso em análise, diante do trânsito em julgado da referida condenação.

Outrossim, o i
nvestigador de Polícia Ailton Afonso Batista realizou diligências posteriores,
in loco
, entrevistou diversos vizinhos que confirmaram a mercancia de drogas realizada pelo apelante, de forma recorrente (Relatório Policial - ID 55165477).

Essa corroboração merece a devida valoração para exame de tráfico privilegiado, visto que o
benefício
“é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, Ap nº 121338/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 22.2.2018).

Nessa aferição, destaca-se o Enunciado Criminal 8:
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Logo, o apelante não faz jus à
minorante.

Por conseguinte, totalizam-se as penas definitivas do apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, em razão da pena imposta (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a

5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020